Tribunal: TJDFT
Processo: 0741307-15.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0741307-15.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LATAM AIRLINES GROUP S/A EMBARGADO: HENRIQUE GOES MARTINS GONCALVES, MG ADMINISTRADORA DE HOTEIS E RESTAURANTES LTDA, THAIS GOES MARTINS, EDICELIA CONCEICAO GOES MARTINS, SOL HOTEIS TURISMO LTDA, 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. D E C I S Ã O Tratam-se de embargos de declaração opostos por LATAM AIRLINES GROUP S/A em face do acórdão de ID74626018, cuja ementa é a seguinte: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS. 1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 2. A Embargante (apelada/autora) alega omissão no acórdão recorrido quanto à condenação dos Embargados (apelantes/réus) ao pagamento de honorários. 3. Honorários sucumbenciais fixados pelo juízo de origem. E, nesta sede, mantida a sentença e, por conseguinte, majorado os honorários: “Honorários majorados em 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §11 do CPC)”, portanto, nenhuma omissão a reconhecer no acórdão embargado. 4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos” (ID74626018). Nas razões, a embargante requer o prequestionamento: “Estes embargos têm, portanto, o escopo preciso de prequestionar o exame de tais dispositivos, de modo que seja possibilitada sua reanálise em sede do recurso excepcional (Especial e Extraordinário), conforme Súmula 98 do STJ e jurisprudência consolidada do STF”. Defende: “A violação ao artigo 5o, inciso XXXVI CF/88 é evidente, na medida em que o ato jurídico perfeito na presente hipótese foi VIOLADO, quando a sentença e o acórdão reconheceram a solidariedade das demandas”. Requer: “Diante das alegações acima expostas, requer sejam os presentes embargos recebidos no intuito de sanar a contradição acima apontada a fim de ter acesso a Corte Superior, a emissão de juízo explícito sobre a aplicação ao caso concreto dos artigos 5o, X e LV, e 93, IX da Constituição Federal, bem como dos artigos 7 e 14, do CDC e os artigos 186 e 927, do CC, sob pena de violação aos artigos 535 do Código de Processo Civil” (ID75266402, p.6). Contrarrazões por THAIS GÓES MARTINS pelo não conhecimento por alegada intempestividade; no mérito, pelo não provimento do recurso (ID75465660). LATAM AIRLINES GROUP S/A (embargante) refutou o que deduzido em contrarrazões (ID76379151). É o relatório. Decido. Recurso manifestamente intempestivo. A Resolução CNJ 455/2022, com redação conferida pela Resolução CNJ 569/2024, disciplina que todos os prazos processuais serão contados com base exclusivamente nas publicações no Domicílio Judicial Eletrônico ou no Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN): “Art. 11. O Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN), originalmente criado pela Resolução CNJ no 234/2016, passa a ser regulamentado pelo presente ato normativo, constitui a plataforma de editais do CNJ e o instrumento de publicação dos atos judiciais dos órgãos do Poder Judiciário. § 1o O DJEN pode ser utilizado como instrumento para publicação das decisões proferidas em processos administrativos de competência das corregedorias ou em processos administrativos disciplinares (PAD) instaurados contra magistrados, servidores ou agentes delegados do foro extrajudicial. § 2o A publicação no DJEN substitui qualquer outro meio de publicação oficial, para fins de intimação, à exceção dos casos em que a lei exija vista ou intimação pessoal, que serão realizadas por meio do Domicílio Judicial Eletrônico, previsto no art. 14 desta Resolução, nos termos do art. 5o da Lei no 11.419/2006. § 3o Nos casos em que a lei não exigir vista ou intimação pessoal, os prazos processuais serão contados a partir da publicação no DJEN, na forma do art. 224, §§ 1o e 2o, do CPC, possuindo valor meramente informacional a eventual concomitância de intimação ou comunicação por outros meios. (redação dada pela Resolução n. 569, de 13.8.202 ( ) Art. 18. O Domicílio Judicial Eletrônico será utilizado exclusivamente para citação por meio eletrônico e comunicações processuais que exijam vista, ciência ou intimação pessoal da parte ou de terceiros, com exceção da citação por edital, a ser realizada via DJEN. (redação dada pela Resolução n. 569, de 13.8.2024) – grifei. Como se vê da redação do § 3o do art. 11 da Resolução, analisado em conjunto com o art. 18, não há dúvida de que nos atos que exigem vista, intimação pessoal e ciência, os prazos processuais serão contados com base na publicação no Domicílio Judicial Eletrônico. Na hipótese, a intimação do acórdão exige ciência da parte exatamente para possibilitar eventual interposição de recurso, de modo que a intimação da embargante deve ser pelo expediente do Domicílio Judicial Eletrônico, não pelo DJEN. Em consulta ao expediente eletrônico, verifica-se que o representante da embargante (Dr. FABIO RIVELLI) registrou ciência por Domicílio Judicial Eletrônico em 11.08.25 (2a feira), iniciada a contagem do prazo recursal em 12.08.25 (3a feira). É certo ainda que o acórdão embargado foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) em 11.08.25 (2a feira) e publicado no primeiro dia subsequente, em 12.08.25 (3a feira) (certidão - ID75013248). Contudo, a publicação no DJEN não interfere na contagem de prazo já iniciada com base na intimação pelo Domicílio Judicial Eletrônico. No ponto, verificada a duplicidade de intimação (uma pelo Diário de Justiça Eletrônico e outra por Domicílio Judicial Eletrônico), a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no EAREsp 1663952 (julgado em 19/05/2021 e publicado no DJe 09/06/2021), firmou o entendimento no sentido de que “há de prevalecer a intimação prevista no art. 5o da Lei do Processo Eletrônico, à qual o § 6o do art. 5o atribui status de intimação pessoal por ser forma especial sobre a genérica, privilegiando-se a boa-fé processual e a confiança dos operadores jurídicos nos sistemas informatizados de processo eletrônico, bem como garantindo-se a credibilidade e eficiência desses sistemas”. Confira-se: “DIREITO PROCESSUAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES: PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO E POR PORTAL ELETRÔNICO (LEI 11.419/2006, ARTS. 4o E 5o). PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO PELO PORTAL ELETRÔNICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A Lei 11.419/2006 - Lei do Processo Judicial Eletrônico - prevê dois tipos de intimações criados para atender à evolução do sistema de informatização dos processos judiciais. A primeira intimação, tratada no art. 4o, de caráter geral, é realizada por publicação no Diário da Justiça Eletrônico; e a segunda, referida no art. 5o, de índole especial, é feita pelo Portal Eletrônico, no qual os advogados previamente se cadastram nos sistemas eletrônicos dos Tribunais para receber a comunicação dos atos processuais. 2. Embora não haja antinomia entre as duas formas de intimação previstas na Lei, ambas aptas a ensejar a válida intimação das partes e de seus advogados, não se pode perder de vista que, caso aconteçam em duplicidade e em diferentes datas, deve ser garantida aos intimados a previsibilidade e segurança objetivas acerca de qual delas deve prevalecer, evitando-se confusão e incerteza na contagem dos prazos processuais peremptórios. 3. Assim, há de prevalecer a intimação prevista no art. 5o da Lei do Processo Eletrônico, à qual o § 6o do art. 5o atribui status de intimação pessoal, por ser forma especial sobre a genérica, privilegiando-se a boa-fé processual e a confiança dos operadores jurídicos nos sistemas informatizados de processo eletrônico, bem como garantindo-se a credibilidade e eficiência desses sistemas. Caso preponderasse a intimação por forma geral sobre a de feitio especial, quando aquela fosse primeiramente publicada, é evidente que o advogado cadastrado perderia o prazo para falar nos autos ou praticar o ato, pois, confiando no sistema, aguardaria aquela intimação específica posterior. 4. Embargos de divergência conhecidos e providos, afastando-se a intempestividade do recurso especial” (STJ - EAREsp 1663952/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/05/2021, DJe 09/06/2021). É certo que a questão ainda pende de solução no âmbito do Superior Tribunal de Justiça em sede de Recurso Repetitivo, Tema 1.180, o qual vai “definir o marco inicial do prazo recursal nos casos de intimação eletrônica e de publicação no Diário da Justiça eletrônico (DJe)”. Contudo, como tal questão jurídica ainda não foi resolvida pelo STJ, a segurança jurídica impõe a observância da jurisprudência até agora aplicada por aquela Corte que define que, na hipótese de duplicidade de intimação, uma pelo Diário de Justiça Eletrônico e outra por Domicílio Judicial Eletrônico, deve prevalecer a intimação pelo Domicílio Judicial Eletrônico. Exata hipótese dos autos: duplicidade de intimação - DJEN e Domicílio Judicial Eletrônico – prevalece esta. Assim, o início da contagem do prazo de 5 (cinco) dias úteis se deu em 12.08.25 (3a feira), primeiro dia útil subsequente ao registro de ciência por Domicílio Judicial Eletrônico, e findou em 18.08.25 (2a feira) - art. 5o, §1o da Lei 11.419/2006. Assim, manifestamente intempestivos os Embargos de declaração opostos somente 19.08.25 (3a feira) (ID75266402), não tendo havido prorrogação de prazos pelo PJE (Quadro de avisos – 2o grau) nesse período, razão de não deverem ser conhecidos. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento por manifesta inadmissibilidade (intempestividade) nos termos do art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Parte alertada de que interposição de agravo interno manifestamente inadmissível ou improcedente estará sujeita a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4° do CPC. Intimem-se. Brasília, 14 de outubro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora